Tribunal: TJSP
Processo: 1003150-07.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003150-07.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELO CASSIANO DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003150-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No 40513
EDEC. No: 1003150-07.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.: MARCELO CASSIANO DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDO.: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inexistente
Prequestionamento Desnecessidade da menção expressa
de dispositivo legal para caracterizá-lo
Suficiência do
enfrentamento da questão de direito debatida Precedentes
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo
Cassiano de Paula, com fundamento no disposto no arts. 1.022 e 1.025 do
NCPC, alegando, em síntese, omissão no v. acórdão quanto ao pleito subsidiário
de intimação, a fim de que possa purgar a mora até o momento de assinatura do
auto de arrematação do imóvel. Propugna o prequestionamento da matéria, com
o propósito de possibilitar o reexame da questão perante os tribunais superiores.
Entretanto, o v. acórdão embargado não padece de omissão ou
qualquer outro vício, principalmente porque os embargos de declaração não
servem para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração, ainda mais se considerando que o órgão judicial, para expressar sua
convicção, apenas precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só,
achou suficientes para a composição do litígio
Na verdade, o que pretende o embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeito com o deslinde da controvérsia. Mas, nessa situação, como se sabe, a
via adequada é outra
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Ainda, cabe ressaltar que a questão jurídica trazida à discussão
nesta segunda instância foi efetivamente analisada pelo v. acórdão embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003150-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
3
que deixou expresso as razões pelas quais negou provimento ao recurso
interposto pelo embargante.
E, ainda, ressaltou-se que “o credor não é obrigado a aceitar
pagamento de forma diversa do contratado (art. 313 do Código Civil), muito
menos em forma mais benéfica ao devedor e em seu próprio prejuízo.
(...)
No mais, ao se analisar o pedido de tutela antecipada com o
julgamento do Agravo de Instrumento n. 203739-41.2016.8.26.0000 (rel. Nestor
Duarte, j. 14.09.2016), esta E. 34a Câmara de Direito Privado, de fato, concedeu
o pedido formulado pelo autor, a fim de que fossem obstados os atos de
transmissão de propriedade do bem, o que não impediu a arrematação do imóvel
por terceiro adquirente (cf. notificação de pág. 433).
Entretanto, denota-se que o fundamento que justificou a
concessão da tutela relaciona-se somente à ausência de intimação pessoal
quanto aos leilões realizados nos dias 18.01.2016 e 28.01.2016 (pág. 144), não
havendo qualquer indício de irregularidade quanto ao certame que redundou na
arrematação do bem, realizado em 16.03.2017 (pág. 433).
No mais, a respeito do depósito da quantia incontroversa
autorizada (R$20.684,88- pág. 10 e 85/143), não se observou efetivo
cumprimento pelo apelante, até porque, conforme já observado, a perícia judicial
acabou reconhecendo a legitimidade do valor pretendido pela instituição
financeira para fins de purgação da mora, tudo de acordo com a notificação
encaminhada (pág. 351)” (págs. 696/697).
Sem prejuízo disso, não haveria necessidade de, explicitamente,
fazer menção a todos os dispositivos de lei que regem a matéria, muito menos
para fins de prequestionamento.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim já se
manifestou sobre o prequestionamento: “A Egrégia Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não
requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003150-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
4
referência ao dispositivo de lei tido como violado” (REsp no 155.621/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira).
E
também:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. CONTRADIÇÃO FORA DO
ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 489, § 1o DO CPC DE 2015. (...) 2. A decisão recorrida possui fundamento
suficiente para, por si só, sustentar a conclusão a que se chegou. Ademais, não é
o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: Resp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana
Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro
Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. Desse modo, não é exigível que a Corte
aborde os julgados trazidos pelo recorrente. (...)” (STJ, REsp 1647433 / RO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 25.04.2017).
De resto o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora